Tribunal: TJDFT
Processo: 0038824-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0038824-34.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISCO INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA, PORTO BSB ENGENHARIA LTDA. - EPP, MOHAMAD KHODR &amp; CIA LTDA, ADRIANA LEITE SOUSA, ALEXANDRE OLIMPIO BARBACENA, ANDREIA CRISTINA GOMES MONTEIRO DA SILVA, BENTO GOMES DE SOUSA, CARLA SIQUEIRA E SOUSA, CLAUDIO ARAUJO LIMA, EDUARDO PRISTA ROSTEY, ERICO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR, FABIANA VIEIRA LIMA, JANAINA ALVES BRAGA, LENY MARIA CARVALHO SOUSA, MARIA SARA FREDRIKSSON, NAZARENA KRONEMBERGER MONTEIRO DE CASTRO, RAFAEL MULIM VENCESLAU, TATIANNA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA, WAGNER ANGELO DA SILVA, LAURA PIMENTEL DO CARMO, MATS JORGEN FREDRIKSSON APELADO: DISCO INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA, PORTO BSB ENGENHARIA LTDA. - EPP, MOHAMAD KHODR &amp; CIA LTDA, ADRIANA LEITE SOUSA, ALEXANDRE OLIMPIO BARBACENA, ANDREIA CRISTINA GOMES MONTEIRO DA SILVA, BENTO GOMES DE SOUSA, CARLA SIQUEIRA E SOUSA, CLAUDIO ARAUJO LIMA, EDUARDO PRISTA ROSTEY, ERICO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR, FABIANA VIEIRA LIMA, JANAINA ALVES BRAGA, LENY MARIA CARVALHO SOUSA, MARIA SARA FREDRIKSSON, NAZARENA KRONEMBERGER MONTEIRO DE CASTRO, RAFAEL MULIM VENCESLAU, TATIANNA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA, WAGNER ANGELO DA SILVA, LAURA PIMENTEL DO CARMO, MATS JORGEN FREDRIKSSON D E C I S Ã O V I S T O S. Trata-se de recursos de Apelação interpostos de parte a parte, bem como da patrona dos Autores, em nome próprio, contra a sentença (Doc. Num. 9179696) proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0038824-34.2015.8.07.0001 (Processo Físico no 2015.01.1.133315-3), ajuizada por FABIANA VIEIRA LIMA E OUTROS em desfavor de DISCO INCORPORADORA IMOBILIÁRIA LTDA, de PORTO BSB ENGENHARIA e de MOHAMAD KHODR E CIA LTDA, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Nos termos da decisão de ID Num. 9179482, o julgamento dos presentes recursos foi suspenso até o trânsito em julgado dos Agravos de Instrumento no 2016.00.2.032557-9 (Processo Eletrônico no 0034733-64.2016.8.07.0000) e 2016.00.2.036582-2 (Processo Eletrônico no 0038940-09.2016.8.07.0000). Em consulta processual ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que, a despeito de ter sido certificado o trânsito em julgado do AI no 2016.00.2.032557-9 (Processo Eletrônico no 0034733-64.2016.8.07.0000), por sua vez, o Recurso Especial no 1.688.989/DF, interposto em face do acórdão proferido no AI no 2016.00.2.036582-2 (Processo Eletrônico no 0038940-09.2016.8.07.0000), no qual a Ré MOHAMAD KHODR E CIA LTDA, além da prejudicial de decadência, argui sua ilegitimidade passiva, matéria igualmente reposta em seu recurso de Apelação, ainda não foi julgado, permanecendo, desse modo, a pendência de questão prejudicial externa. Dessa maneira, determino a manutenção da suspensão do julgamento dos presentes recursos até o trânsito em julgado do AI no 2016.00.2.036582-2 (Processo Eletrônico no 0038940-09.2016.8.07.0000). Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 25 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador